Tribunal: TJPA
Processo: 0808762-10.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10446 - Imissão
Data de julgamento: 2024-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808762-10.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: DISTRIBUIDORA BELEM DE ALIMENTOS LTDA.

AGRAVADO: S N G DE SOUZA - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PREJUDICADO. VERIFICADO QUE A PRETENSÃO DO AGRAVANTE FOI ACOLHIDA PELO JUÍZO DE 1º GRAU EM DECISÃO POSTERIOR. RECURSO QUE SE DECLARA PREJUDICADO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em reconhecer prejudicado o presente recurso, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Luana de Nazareth A. H. Santalices.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de tutela de urgência interposto por
DISTRIBUIDORA BELEM DE ALIMENTOS LTDA.
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 11ª Vara de Cível e Empresarial de Belém que que indeferiu

pedido de tutela cautelar incidental para produção de prova pericial, nos autos da AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS DA LOCAÇÃO E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por S N G DE SOUZA - EPP em desfavor do Agravante.

Na origem, a parte agravada SNG DE SOUZA – EPP ajuizou AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO cumulada com COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS DA LOCAÇÃO em face do ora agravante DISTRIBUIDORA BELÉM DE ALIMENTOS LTDA.

Após informação de que o imóvel teria sido abandonado pelo locador, ora agravante, o Juízo de 1º grau deferiu pedido de imissão na posse do locatário, ora agravado.

Em sede de contestação, o agravante requereu a tutela cautelar incidental para que fosse deferida a perícia técnica no local objeto da ação, a fim de atestar que o imóvel não fora abandonado ou depredado.

O Juízo de 1º Grau indeferiu o pedido, nos seguintes termos:

“(...)

Conforme se demonstrará a seguir, entendo que os pleitos liminares não devem ser acolhidos.

De saída, com relação à averiguação do estado de conservação do imóvel, anoto que a parte autora fora imitida na posse no dia 10.03.2020, conforme certidão de id. nº 16456281, sendo, portanto, improvável que o local não tenha sido alterado durante os 05 (cinco) meses que já se encontra na posse de outrem, que inclusive, já alega ter alugado para terceiros.

Ademais, a certidão confeccionada pelo oficial de justiça avaliador foi clara ao descrever que o imóvel se encontrava com “sinais visíveis de abandono de muitos dias (sujeira, fezes de animais, móveis desorganizados, parcialmente quebrados e sujos)”.

No que tange a alegada necessidade de comprovação de que a estrutura construída no imóvel é removível, a priori, não vislumbro perigo eminente que justifique a realização de perícia neste momento processual, entendendo ser mais adequado a realização da diligência pleiteada em fase de produção de provas, nos moldes do regular desenvolvimento do rito ordinário.

Diante do exposto, e considerando o que mais consta dos autos,
INDEFIRO A

TUTELA CAUTELAR INCIDENTAL
pleiteada, por ausência dos requisitos previstos no art. 300,
caput
do CPC.

No mais, determino que as partes sejam intimadas para fins de especificar provas, fundamentando a respectiva necessidade e informando o que com elas pretendem provar, no prazo de 10 (dez) dias ou, sendo caso, informem a pretensão de julgamento antecipado do mérito, sob pena de preclusão.

Após, conclusos para fins de saneamento ou julgamento antecipado.

Inconformado, DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS BELÉM LTDA. interpôs agravo de instrumento, defendendo a necessidade de realização de perícia técnica por profissional habilitado em Engenharia Civil para averiguar a estrutura metálica removível instalada no imóvel objeto da lide, a qual fora instalada com recursos seus recursos.

Defende, ainda, a necessidade de produção da prova pericial para avaliar o patrimônio ali deixado.

A tutela de urgência recursal foi indeferida pela relatora original do presente agravo (id. 39483790).

O agravante interpôs agravo interno em que defende a reforma da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência recursal (id. 4099835).

O agravado apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento (id. 4100056), em que defende o desprovimento do recurso, argumento que não houve o preenchimento dos requisitos para concessão da tutela cautelar requerida na origem.

Sustenta que a prova pericial se afeiçoa desnecessária.

Assevera que o contrato celebrado entre as partes contém cláusula expressa de renúncia ao Direito de Indenização e Retenção por benfeitorias, de acordo com

a Súmula n. 335 do STJ.

Requereu o desprovimento do agravo de instrumento.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relatório que encaminho para julgamento no Plenário Virtual
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que indeferiu tutela cautelar incidental para produção de prova pericial a fim de averiguar as condições do imóvel objeto da ação de despejo, bem como identificar o valor de estrutura metálica removível instalada no imóvel com recursos do agravante.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o Juízo de 1º Grau, em decisão proferida em 17/05/2022, deferiu a produção da prova pericial pretendida pelo ora agravante (id. 61617280).

Neste sentido, o presente agravo de instrumento se afeiçoa prejudicado, tendo em vista que o agravante alcançou por outros meios a providência pretendida.

Acerca da perda do objeto, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra "Código de Processo Civil Comentado", 8ª ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2004, p. 1041, anotam:

"Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado."

A jurisprudência assim decidiu:

“AGRAVO. PERDA DO OBJETO. Face à perda do objeto do agravo de instrumento é imperativa a sua rejeição por decisão liminar, conforme determina o art. 557 do CPC. Agravo rejeitado.”

(TJRS, 7ª Câm. Cível, AI 70005870639, rel. Desª. Maria Berenice Dias, j. 19.02.2003).

Ante o exposto,
JULGO PREJUDICADO
o presente recurso, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 09/05/2024